Tribunal: STF
Processo: ARE 1531373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 576. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. INCIDÊNCIA DA LEI 8.429/92. REJEIÇÃO. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores pacificou-se no sentido de que a Lei de n°. 8.429/1992 aplica-se em relação aos Prefeitos e Vereadores, não havendo bis in idem ou incompatibilidade com as sanções político-criminais elencadas no Decreto - Lei de n°. 201/1967. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS NA MUNICIPALIDADE. ALEGADO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. ESTIAGEM. CIRCUNSTÂNCIA CORRIQUEIRA NA REGIÃO, A NÃO CARACTERIZAR JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA. AUSÊNCIA DE DECRETO OU JUSTIFICATIVA MÍNIMA ACERCA DA ESCOLHA DO CONTRATADO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS TRÊS PERÍODOS DE 12 (DOZE) MESES. FAVORECIMENTO. DESVIRTUAMENTO DA REGRA DE LICITAÇÃO. SANÇÕES. ADEQUAÇÃO DO RESSARCIMENTO E DA MULTA, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, ATINENTE AO PERÍODO NO QUAL O VEÍCULO PERMANECEU PARADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRINCÍPIO MAIOR DA PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS REPRIMENDAS. CARÁTER PEDAGÓGICO. PROVIMENTO PARCIAL. Somente nos casos em que o procedimento licitatório impuser sacrifício dos fins buscados pelo Estado e não assegurar a pactuação mais vantajosa para a Administração Pública é possível a realização da contratação direta, a qual, portanto, não está sujeita à mera discricionariedade do Poder Público. A contratação direta, dessa forma, deve seguir todo um procedimento administrativo, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da eficiência que devem permear a atuação da Administração Pública. O conceito jurídico de ‘situação de emergência’ é indeterminado, porquanto é dotado de um grau de incerteza bastante elevado, possibilitando ao administrador certa margem de liberdade para, diante do caso concreto, aplicar a norma, reconhecendo a situação de emergência a ensejar a dispensa de licitação. Contudo, tal fato não implica a inexistência de limites para que a Administração interprete o significado da expressão, pois todo conceito indeterminado é finito, na medida em que as palavras têm um conteúdo mínimo, sem o qual a comunicação seria impossível. Se na espécie sequer houve a edição de um Decreto de calamidade pública e, até mesmo, a justificativa pela escolha do contratado, minimamente que fosse, não há como alçar a estiagem a um evento calamitoso, quando se trata de algo corriqueiro, perene, e passa muito distante de uma ocasionalidade. A contratação direta para um evento corriqueiro, renovada por mais 03 (três) ocasiões, com evidente burla da licitação, não induz sequer uma culpa grave, mas, ao meu aviso, dolo direto. Impor a condenação do ressarcimento e da multa na forma global, sendo evidenciada a prestação de serviço, redundaria na proibição geral do enriquecimento ilícito, princípio aplicável não só aos particulares, mas sobretudo à Administração Pública. Assim, deve ser observado o período no qual o veículo permaneceu parado, durante a vigência do contrato. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, as demais reprimendas foram fixadas em patamar módico, necessário à repressão da conduta, prevenção, bem como seu caráter pedagógico” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 85, o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que as sanções aplicadas pela prática de atos de improbidade administrativa deveriam ser anuladas (e-doc. 30).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação, na origem, das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 339 e 576, e o recurso foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não têm a intenção de rediscutir os fatos e as provas constantes nos autos, conforme entendeu de forma equivocada o Tribunal a quo (TJPB), mas apenas levar a apreciação da Corte Superior, a análise sobre o mérito das matérias apontadas como violadas, demonstrando que o acórdão vergastado fora proferido contra expressa disposição de dispositivo da CF/88, tratando-se apenas de matéria exclusivamente de direito” (sic, fl. 4, e-doc. 49).



    Salienta “que o intuito do recurso nada mais é do que promover o debate a respeito da aplicação ou não do dispositivo legal ao caso concreto já prequestionado no acórdão” (fl. 11, e-doc. 49).



    Realça que “o único intuito do agravante é que seja reconhecida a ofensa aos dispositivos da CF/88, para que desta feita seja a ação julgada totalmente improcedente, já que não caracterizado ato ímprobo, tratando-se apenas de matéria exclusivamente de direito, que pode ser analisada com a simples leitura do acórdão vergastado” (fl. 11, e-doc. 49).



    Assinala que “não há que se falar na incidência da súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, já que em nenhum momento esta se discutindo ofensa à legislação infraconstitucional, mais sim, tão somente, ofensa ao art. 37 §4º da CF/88 e art. 93 inc. IX da CF/88” (sic, fl. 12, e-doc. 49).



    Pede o “provimento do presente agravo em recurso extraordinário, já que no caso em disceptação, não há como incidir as Súmulas 279 e 280 do STF, pelas razões já expostas alhures, devendo ser reformada a decisão ora vergastada, por ser medida da mais lídima justiça, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 49)



    5. No julgamento do agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, o Tribunal de origem proferiu juízo negativo de retratação, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RE 976.566/PA – TEMA 576. AI 791.292 – TEMA 339. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. - ‘O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010). - O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias” (fl. 3, e-doc. 56).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 576 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal , ao julgar o AI-QO RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Por fim, ao julgar o tema 576 da repercussão geral, o Pretório Excelso afirmou que ‘o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’” (fl. 3, e-doc. 43).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 576 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, houve preclusão das matérias referentes à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido e à imputação de atos de improbidade administrativa ao chefe do Poder Executivo municipal.



    8. Quanto às matérias remanescentes suscitadas no recurso extraordinário, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba resolveu a controvérsia sobre a condenação do agravante a ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil no valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou creditícios, pelo prazo de cinco anos, com os fundamentos do voto proferido pelo Desembargador relator:



    “Conforme relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra CARLOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA, ex-prefeito do município de Sossêgo/PB e GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS, narrando que o prefeito realizou contratação direta sem o necessário processo administrativo de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, contrariando o disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, para a prestação do serviço público de limpeza urbana, locando um caminhão ao segundo demandado pelo período de 06 meses, com três prorrogações sucessivas de 12 meses cada uma, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), configurando valor superior ao máximo permitido para a dispensa do procedimento e ausência de prévia justificação. 



    Aduziu que após denúncias de irregularidade na contratação, o Ministério Público empreendeu diligências e, no dia 18/08/2013, o oficial ministerial fora recebido pelo próprio prefeito que, na oportunidade, afirmou estar o caminhão parado há mais de 18 (dezoito) meses sem funcionar. 



    E, ainda, que o caminhão foi fotografado em péssimo estado de conservação, sem nenhuma condição de funcionamento.



    Argumentou, também, que o prefeito afirmou ter o município pago a locação pelo menos, por um período de 11 (onze) meses, sem nenhuma contraprestação de serviço. 



    O recorrente afirma que o preço foi contratado bem abaixo do valor de mercado e que, apesar da ausência de dispensa formal da licitação, o município vivia quadro de emergência por conta da estiagem, o que justificaria a contratação direta. 



    Pois bem. 



    Como se sabe, ‘a obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, decorrente apenas de preceitos legais. Ela se funda em dois princípios maiores: os da isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos os que desejam contratar com a administração a possibilidade de competir com outros interessados em fazê-lo, e da eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa para a administração.’ (Acórdão nº 34/2011 - TCU - Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, j. 19/01/2011). ( DJe 16.6.2016).



    Destarte, somente nos casos em que o procedimento licitatório impuser sacrifícios dos fins buscados pelo Estado e não assegurar a pactuação mais vantajosa para a Administração Pública é possível a realização da contratação direta, a qual, portanto, não está sujeita à mera discricionariedade do Poder Público. 



    A contratação direta, dessa forma, deve seguir todo um procedimento administrativo, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da eficiência que devem permear a atuação da Administração Pública. (...)



    Tem-se dos autos que a contratação direta é incontestável. 



    O primeiro contrato n° 096/2009 (id. 6158905 - Pág. 58/60, previa vigência de 6 (seis) meses com início em 01 de julho e término em 31 de dezembro de 2009. Sobrevieram os contratos nº 015/2010 (id. 6158905 - Pág. 61/63), vigência de 12 (doze) meses, com início em 04 de janeiro e término em 31 de dezembro de 2010; contrato n° 001/2011, vigência de 12 (doze) meses, com início em 03 de janeiro e término em 31 de dezembro de 2011, (id. 6158905 - Pág. 64/66); contrato n° 003/2012, vigência de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro e término em 31 de dezembro de 2012 (id. 6158905 - Pág. 67/69). No inquérito civil nº 018/2013 que instruiu o presente processo, foram ouvidos os Senhores GENALDO DE SOUZA, motorista da prefeitura; GERAILSON PEREIRA DOS SANTOS, ex-vereador do município e irmão do segundo demandado; GEILSON PEREIRA DOS SANTOS, também ex-vereador do município; JONAS AZEVEDO DA SILVA, chefe do setor de transportes de Sossego/PB a partir de 04/2011 e MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES, chefe do setor de transportes entre 2009 a 04/2011, todos confirmaram que o caminhão foi locado para recolher lixo e depois passou a ser usado para coletar água; que o caminhão quebrava com muita frequência e passava longos períodos sem funcionar, por falta de manutenção da prefeitura (id. 6158905 - Pág. 44/52 e id. 6158905 - Pág. 70/72). 



    Da prova testemunhal produzida em juízo (id. 6158939) – Gravação em audiovisual – ids. 6158940/6158944, colhe-se que a testemunha JONAS AZEVEDO DA SILVA afirmou ter trabalhado na gestão do ex-prefeito como chefe da divisão de transportes; que trabalha na prefeitura de Sossego/PB desde 2011; que GERANILSON tinha um caminhão locado à prefeitura; que o caminhão iniciou fazendo coleta de entulhos na rua, depois passou a transportar água; que na época não existia outro caminhão que pudesse ser locado pelo gestor; que a locação custava em torno de R$ 1.500,00; que na época um contrato de locação com veículo de fora custava algo em torno de R$ 5.000/6.000; que na época não existia asfalto, só estrada de terra; que o veículo trafegava na zona rural e urbana; que na época foi decretado estado de calamidade no município por causa da seca; que quem fazia a manutenção do veículo era a prefeitura; que depois da locação, GERANILSON não tinha mais poder sobre o veículo; que o valor da locação foi bem abaixo do valor do mercado; que perguntava aos motoristas de fora o valor das locações; que o veículo sempre dava problema por ser antigo; que só se recorda que o veículo colocou água até o meio do ano de 2011; que na maior parte dos anos Sossego passa por períodos de seca; que Picuí fica a 50 km de distância de Sossego e tem mais caminhões. 



    A testemunha EDUARDO VIEIRA DA SILVA afirmou que trabalha na prefeitura desde 2009; que na gestão do ex-prefeito CARLOS ANTÔNIO era diretor do departamento de agricultura; que GERANILSON tinha um caminhão locado à prefeitura; que a função do caminhão, inicialmente, era recolher os entulhos da rua, mas depois passou a colocar água no município; que só existia esse caminhão e ele foi colocado para carregar água por causa da estiagem; que rodava na zona urbana e rural, passando muito por estradas de terra; que todos os anos era decretado estado de calamidade no município por causa da seca; que o veículo foi locado por R$ 1.500,00; que se fosse locado caminhão de outro município, a média de valor para locação era de R$ 6.000,00; que quem fazia a manutenção do veículo era a prefeitura; que atualmente, o contrato com o Exército Brasileiro, responsável pela ‘Operação Pipa’ gira em torno de R$ 17.000,00; que desde a locação GERANILSON não teve mais nenhum poder sobre o veículo.



    Acerca do motivo pelo qual se justificaria a contratação direta (estiagem), não há nenhuma razão comprovada nesse sentido. 



    Com efeito, a teor do disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, é dispensável o procedimento licitatório nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas.



    O conceito jurídico de ‘situação de emergência’ é indeterminado, porquanto é dotado de um grau de incerteza bastante elevado, possibilitando ao administrador certa margem de liberdade para, diante do caso concreto, aplicar a norma, reconhecendo a situação de emergência a ensejar a dispensa de licitação. Contudo, tal fato não implica a inexistência de limites para que a Administração interprete o significado da expressão, pois todo conceito indeterminado é finito, na medida em que as palavras têm um conteúdo mínimo, sem o qual a comunicação seria impossível. 



    Na espécie, sequer houve a edição de um Decreto de calamidade pública e, até mesmo, a justificativa pela escolha do contratado, minimamente que fosse. 



    Cumpre destacar que na Região a estiagem é um evento corriqueiro, perene, e passa muito distante de algo ocasional. 



    Assim, a contratação direta para um evento corriqueiro, renovada por mais 03 (três) ocasiões, com evidente burla da licitação, não induz sequer uma culpa grave, conforme entendeu o magistrado a quo, mas, na minha compreensão, dolo direto.



      Corrobore-se a isso, o fato de que GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS (segundo réu e dono do caminhão) é irmão de GERAILSON PEREIRA e GEILSON PEREIRA, ambos vereadores do município entre 2009 e 2012, o que evidencia que a locação do veículo pelos quase 04 (quatro) anos de mandato era uma contrapartida pelo apoio político ao projeto do prefeito.



      Não menos importante é destacar que o caminhão fora contratado inicialmente para coleta de lixo, circunstância que não guarda pertinência com o motivo que teria gerado a dispensa de licitação – seca. 



    Também merece atenção o fato de que a alegação de que a contraprestação teria gerado ‘enorme vantagem’ de preço, não se ampara em nenhum lastro probatório, mas, na verdade, trata-se tão somente de impressões pessoais. 



    Conforme destacado pelo Juiz singular ‘...custa a acreditar que tenha havido qualquer vantagem para o município, pois todos os relatos apontam para a contratação de um bem sucateado que passava mais tempo quebrado do que operando’. 



    Tem-se da prova colhida no IC que instrui esta ação, que fora realizada vistoria no caminhão, em 18/08/2013, cerca de 08 meses após o fim da vigência do último contrato, constatando-se que o veículo não apresentava condições de funcionamento.



    Da certidão do Oficial de Promotoria, contata-se: 



    ‘Aos dezoito dias do mês de agosto de 2013, por volta das 15:00 horas, cumprindo determinação do Exmo: Dr. Eduardo de Freitas Torres, Promotor de Justiça, dirigi-me ao município de Sossego-PB, para averiguar a situação de um automóvel (CAMINHÃO), de propriedade do Sr. GERAILSON PEREIRA DOS SANTOS, ora denunciado junto ao Ministério Público que o veículo estava agregado a Prefeitura daquele município para recolher o lixo da cidade. Ao localizar o veículo juntamente com o prefeito na garagem da prefeitura, o gestor me informou que este Veículo já faz mais de 01(um) ano e seis (06) meses que está sem funcionar e não há nenhum vínculo de contratação cm o município. Fui a residência do proprietário para colher mais informação, porém, ele não se encontrava. Anexo as fotos do caminhão praticamente desmontada. É o relato. (id. 6158905 - Pág. 32). 



    Conclui-se da situação posta nos autos uma aviltante ilegalidade. E, mais do que uma mera ilegalidade, no caso sub judice, patente a violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da eficiência, pois ausentes provas de que a contratação direta tal como realizada, ao arrepio das permissões legais de dispensa e inexigibilidade de licitação, tenha sido a melhor proposta possível para a Administração Pública, bem como que tenha havido a disponibilização de oportunidade a outros particulares interessados no desempenho dos serviços contratados. Ao revés, restou cabalmente demonstrada uma atuação arbitrária da Administração, visando beneficiar um determinado particular. 



    É certo que os apelantes concorreram para a prática de improbidade administrativa, causando prejuízos, sobretudo, aos munícipes. Isso porque, como sabido, a toda função pública é inerente o dever de velar pelos bens e direitos que compõem o erário, observando os princípios basilares da administração pública, ex vi do art. 37 da Constituição Federal, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    Não restam dúvidas, pelas provas carreadas aos autos, que os réus concorreram para a dispensa da licitação e contratação da empresa do segundo demandado, sem especificação da alegada urgência, e ainda com favorecimento, sem aferição concreta do melhor preço possível, contrariando o disposto no art. 10, incisos VIII e XII da Lei nº 8.429/92, que assim dispõem, in verbis: 



    ‘Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (…) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (…) XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente’



    As sanções aplicadas na origem aos apelantes consistem em: A) Ressarcimento integral do dano (R$ 62.000,00) de maneira solidária entre os demandados; B) Perda da função pública eventualmente exercida; C) Suspensão dos direitos políticos por cinco anos; D) Pagamento de multa civil a cada um dos demandados, equivalente à remuneração auferida ilicitamente (R$ 62.000,00); E) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos. (...)



    No caso específico dos autos, tenho que as sanções merecem certa correção. 



    Destaque-se que é totalmente irrelevante eventual aprovação das contas pelo TCE/PB, uma vez que o art. 21 da Lei nº 8.429/92 dispõe, claramente, que as sanções dela decorrentes independem da aprovação ou rejeição de contas pelo Órgão de Controle competente. 



    ‘Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: (…) II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas’ (...)



    No caso concreto, não se tem prova de que o dano ao erário fora no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). 



    Essa quantia representa todo o período do contrato, incluindo-se as prorrogações. 



    Não obstante o dolo constatado na dispensa de licitação, com favorecimento, não se pode perder de vista que houve certa contraprestação. 



    As testemunhas foram contundentes ao afirmarem que o caminhão prestou o serviço de coleta de lixo, bem como de transporte de água. Mesmo que de forma ‘capenga´, algum serviço foi prestado. 



    Assim, impor a condenação de forma global, estando evidenciada a prestação do serviço contratado, ainda que irregularmente, redundaria na proibição geral do enriquecimento ilícito, princípio aplicável não só aos particulares, mas sobretudo à Administração Pública. 



    Observe-se que a tese do ‘melhor preço’ para a Administração não foi comprovada. Da mesma forma, o autor da ação não comprovou a superfatura ou sobrepreço.



    O superfaturamento está associado a despesas irregulares durante a execução do contrato, ao passo que o sobrepreço envolve falhas no processo de contratação. O sobrepreço no momento da celebração contratual viabiliza o superfaturamento na etapa de sua execução.



    Tais aspectos, contudo, carecem de provas quanto a todo o período do contrato. 



    A instrução processual caminhou para conclusão de que houve prejuízo aos munícipes, na medida em que o caminhão permaneceu longo tempo parado, sem funcionamento. 



    Contudo, como se viu acima, em 18/08/2013 o então prefeito (primeiro réu), confirmou que fazia cerca de 01 (um) ano e seis (06) meses que o veículo estava sem funcionar. Se o último contrato vingou até 31 de dezembro de 2012 (id. 6158905 - Pág. 67/69), não há como impor condenação global, uma vez que as provas demonstram claramente que apenas por 10 (dez) meses, durante a vigência do contrato, é que o caminhão permaneceu parado. 



    Assim, as penas de A) Ressarcimento integral do dano de maneira solidária entre os demandados; e D) Pagamento de multa civil a cada um dos demandados, equivalente à remuneração auferida ilicitamente, deve ser no patamar de R$15.000,00 cada uma (R$1.500,00 – valor mensal da contraprestação x 10 – quantidade demonstrada de meses nos quais o veículo esteve parado durante a vigência do contrato). 



    Em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, as demais reprimendas foram fixadas em patamar módico, necessário à repressão da conduta, prevenção, bem como seu caráter pedagógico. 



    Face ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas tão somente para reformar em parte a condenação e adequar os itens A) e D)